Tribunal: CARF
Processo: 10183.724522/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724522/2011-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.909 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCIA KOGUCHI DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter em
diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício de
2009, tendo sido constatada a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, em relação aos quais a Recorrente, regularmente intimada, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
O acórdão recorrido afastou as alegações da Recorrente relacionadas ao ônus
probatório do Fisco quanto a origem dos depósitos e reconheceu que deveria ser excluído da base
de cálculo de cálculo o depósito de R$ 20.000,00, do dia 30 de julho de 2008, por se tratar de
transferência de valor de outra conta da titular, incidindo a regra do artigo 42, parágrafo terceiro,
inciso I da Lei no 9.430/96.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724522/2011-14
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724522/2011-14

Nulidade do lançamento, em virtude da quebra de sigilo bancário sem autorização
judicial;
Ausência de prova do fato gerador, entendendo que depósitos bancários são
indícios de que poderia haver fatos não oferecidos à tributação, mas deve a administração
tributária exercer efetivamente o dever de investigação e prova que a norma exige. Nesse
sentido, a autoridade fiscal deve buscar outros fatos que deem suporte ao lançamento, como
sinais exteriores de riqueza, por exemplo;
Que deve ser excluído o valor de R$ 84.064,03 do lançamento, “referente a
quantia consignada em duplicidade”.
Em relação ao pedido da Recorrente, de exclusão do valor de cada depósito em
duplicidade, observo que o acórdão recorrido assim se posicionou quanto a essa pretensão:
Em referência à alegação de que “nos meses de maio, junho e julho de 2008, o Fisco
consignou em duplicata o valor de R$ 84.064,03, no Banco Sicoob Credicitrus, CC no
16.172-1”, não encontra qualquer suporte probatório nos autos. Examinando-se o Anexo
III (fls. 13 a 17), que é o demonstrativo dos créditos não justificados objetos de
lançamento, não se encontra, nos meses de maio, junho e julho (fls. 15/16), qualquer
lançamento relativo ao valor mencionado pela impugnante. Aliás, não há em todo o
demonstrativo nenhum crédito individual que seja desse valor.
Aduz a Recorrente, por sua vez, que:
Na conta corrente no 161.721, do Banco 100, no mês de abril foi somado em
duplicidade o valor de R$ 7.210,00, no dia 28; em maio de 2008, no dia 2, foi somado
no anexo III – Depósitos Bancários Mensais, elaborado pelo Fisco, o valor em
duplicidade de R$ 7.762,25, como se comprova. O mesmo acontece no mês de junho,
dias 6, 9, 13 e 23, os valores de R$ 36.506,00; R$ 1.646,00; R$ 28.591,50; R$ 140,00 e
R$ 3.841,86 e no mês de julho os valores de R$ 6.020,00 e R$ 1.202,42, no dia 21.
Então, como se comprova com a documentação anexa, houve realmente a soma de
pretensos depósitos em duplicidade, o que evidentemente deve ser corrigido.
Compulsando os autos, observo que de fato deve ser cotejado os lançamentos do
“anexo III” do trabalho fiscal, com os extratos bancários bancários juntados aos autos, para se
aclarar eventual duplicidade alegada pela Recorrente.
Caso se constate que não há lançamento de depósito em duplicidade, para se
aclarar a indicação dos valores na Tabela III, em especial aqueles indicados pela Recorrente, o
qual se reitera:
Na conta corrente no 161.721, do Banco 100, no dia 28 de de abril, o valor em
duplicidade de R$ 7.210,00; no dia 2 de maio de 2008, o valor em duplicidade de R$ 7.762,25. O
mesmo acontece no mês de junho, dias 6, 9, 13 e 23, os valores de R$ 36.506,00; R$ 1.646,00;
R$ 28.591,50; R$ 140,00 e R$ 3.841,86 e no mês de julho os valores de R$ 6.020,00 e R$
1.202,42, no dia 21.

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.909 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724522/2011-14

Voto
Ante ao exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade Preparadora coteje os lançamentos do Anexo III, com os extratos bancários, aclarando
se há duplicidade dos depósitos bancários que compõe a base de cálculo do lançamento
tributário.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital